Tribunal: TJDFT
Processo: 0752567-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752567-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DE SOUSA BRANDAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLÁUDIO DE SOUSA BRANDÃO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, oportunizou a emenda à inicial para, dentre outras, determinar à parte autora que comprove a hipossuficiência alegada mediante a apresentação de esclarecimentos e/ou documentos, tudo para fins de apreciação da gratuidade de justiça postulada. Em suas razões recursais, o autor requer a reforma “da decisão agravada, no sentido de ser concedido o benefício da Justiça Gratuita em favor do agravante.” É o relato do essencial. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, o d. Juízo monocrático, quando do recebimento da inicial e em análise ao pleito de gratuidade de justiça, concedeu prazo ao postulante para comprovação dos pressupostos legais, oportunidade em que o autor interpõe o presente Agravo de Instrumento. O art. 98, caput, do CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Por sua vez, o art. 99, caput e §1o, do CPC estabelece que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, no requerimento para ingresso de terceiro no processo, no recurso ou até por simples petição. Assim, condiciona-se a concessão do referido benefício a pedido expresso da parte hipossuficiente, não havendo possibilidade de deferi-lo de ofício. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. No particular, ao analisar o requerimento de gratuidade, o magistrado somente poderá rejeitá-lo com base em elementos contidos nos autos contrários à pretensão do requerente declarado hipossuficiente, a exemplo de prova documental capaz de evidenciar a aptidão financeira de arcar com as custas e as despesas processuais ou a existência de razoável patrimônio. Além disso, não cabe ao Juiz indeferir de plano o referido pedido, devendo intimar previamente a parte interessada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse legal. Essa é a exegese do art. 99, § 2o, do CPC: "§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Eis o magistério de Cassio Scarpinella Bueno sobre o tema: "(...) O pedido somente será indeferido, é o que dispõe o § 2o do art. 99, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Mesmo assim, cabe ao magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar o interessado que comprove o preenchimento dos pressupostos respectivos, o que, não estivesse escrito, derivaria suficientemente não só do modelo constitucional, mas, também, dos arts. 6o e 10." (Curso sistematizado de direito processual civil - vol. 1 - 9a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 505 - grifou-se). Com efeito, o referido §2o, do art. 99, do CPC, ao dispor que, antes de indeferir a gratuidade de justiça, o Juiz intimará a parte a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, tem por objetivo assegurar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça, visto que o requerente poderá trazer aos autos elementos que eventualmente influenciarão o convencimento do magistrado quanto à questão. Conforme leciona Nehemias Domingos de Melo, “mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar.” (Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61) Na hipótese vertente, frise-se, concedeu-se na origem a oportunidade ao autor para comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, que devolveu a matéria diretamente ao Tribunal, sem oportunizar o magistrado singular a análise do pedido. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, por configurar inovação recursal, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de matéria ainda não decidida na instância “a quo”, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, além da caracterização de supressão de instância. "In casu", observa-se que o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi decidido pelo d. Juízo “a quo”. Posta a questão nestes termos, certo afirmar que a matéria relativa à alegada hipossuficiência deve primeiro ser submetida ao Juízo julgador para deliberação, a tempo e modo, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.) Desse modo, atento ao fato de que a fundamentação recursal está amparada em questões fáticas que ainda não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator